Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, pretendendo a redução da pena.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, na segunda fase dosimétrica, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula n.o 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.